Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-12.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000938-12.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: M. H. M. T. e outros

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE MUNICIPAL. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Maria Hellena Meireles Teixeira, representada por sua genitora, para assegurar sua matrícula em creche pública municipal. A impetrante demonstrou tentativa frustrada de matrícula, tendo recebido resposta administrativa negando a vaga por inexistência de disponibilidade. A liminar foi deferida em primeira instância e, ao final, confirmada por sentença que reconheceu a violação ao direito líquido e certo da criança à educação infantil.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal centra-se na obrigação do ente municipal de garantir vaga em creche a criança com três anos e dois meses de idade, à luz dos direitos constitucionais à educação e à prioridade absoluta conferida à criança, mesmo diante de alegações de inexistência de vagas, da aplicação do princípio da reserva do possível e da existência de lista de espera.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 208, inciso IV, assegura o acesso à educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade, sendo esse um direito fundamental, dotado de eficácia plena e de aplicação imediata.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, inciso IV) reforça o dever do Estado de garantir o atendimento em creche às crianças na faixa etária de zero a seis anos.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que o direito à educação infantil possui exigibilidade judicial, configurando obrigação constitucional imposta aos entes federativos.

6. A existência de lista de espera não constitui fundamento válido para a negativa de matrícula, uma vez que o princípio da isonomia não impede a concretização de direitos fundamentais por intermédio do Poder Judiciário.

7. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial, do qual a educação infantil é componente essencial, sobretudo diante da ausência de comprovação concreta de insuficiência orçamentária por parte do ente municipal.

8.A sentença de origem mostrou-se acertada ao reconhecer o direito líquido e certo da criança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

“O direito à educação infantil, incluindo o atendimento em creche para crianças de zero a três anos, constitui direito público subjetivo com aplicabilidade imediata.”

2. “A inexistência de vagas e a existência de lista de espera não constituem fundamentos suficientes para afastar a obrigação do ente público de garantir o acesso à creche.”

3. “A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para descumprir direito fundamental à educação infantil.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, IV, e 227; ECA, arts. 4º e 54, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.008.166, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 548 da Repercussão Geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000938-12.2024.8.05.0256, originários da Vara Cível da Comarca de Remanso, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS

e Apelada

HELLENA MEIRELES TEIXEIRA,
representada por sua genitor
a
ALICE MARTINS MEIRELES

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 20 de Agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator